Tribunal: STF
Processo: ARE 1346485
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: (Referente à Petição 98.434/2021). 



    A parte recorrente requer a nulidade da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, alegando, em síntese, que houve vício na contagem de prazo pelo Superior Tribunal de Justiça. Junta documentos dando conta que o processo voltou a tramitar perante aquela Corte Superior (e-Doc. 17 e 18). 



    Dessa forma, torno sem efeito a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo e determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para esgotamento de instância. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente